Tribunal: TJMT
Processo: 1016806-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016806-81.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- JOAO RODOLFO FERREIRA COSTA e MARIA LUCIA ROCETTI COSTA
AGRAVADOS:- ABRAAO ISAKIEL CHARCHAT e outros
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – DETERMINAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL ADEQUANDO-SE AO PROCEDIMENTO PRÓPRIO – HIPÓTESES DO ART. 381 DO CPC NÃO PREENCHIDAS – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não preenchidos os requisitos do art. 381 do CPC que autoriza a produção antecipada de provas, indefere-se a medida.
Agravo de Instrumento n. 1016806-81.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Produção Antecipada de Provas, facultou aos requerentes que se manifestem, podendo emendar a inicial, adequando-a ao procedimento demarcatório previsto nos artigos 574 e seguintes, do CPC, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da inicial.
Os agravantes alegam que sua pretensão se restringe unicamente a aferir aspectos registrais e fáticos dos imóveis em questão.
Afirmam que não buscam medidas que favoreçam uma parte em detrimento da outra, não havendo assim que se falar em pretensão resistida.
Aduzem que o caso não seria a interposição de demarcatória, porque não pretendem o estabelecimento de novos limites nem tampouco o reforço de antigos marcos divisórios, por isso, o correto seria a cautelar proposta
Frisam que o que pretendem é a elaboração de mapa e memorial descritivo para perquirir a correspondência entre as coordenadas descritas nas materializações das matrículas descritas na inicial à exata realidade fática dos imóveis, conforme exigência da Lei 6.105/73; realizar o estudo cadastral dos bens junto ao INTERMAT; identificar se há sobreposição de títulos; bem como verificar se a cobertura vegetal original de tais áreas sofreu alguma alteração.
Pontuam que se tratam de áreas contíguas e somente por meio de estudo técnico é que se terá conhecimento da correta localização das terras, ou seja, se as áreas descritas nas matrículas correspondem de fato à sua localização no solo.
Explicam que a cautelar de produção de provas antecipada atende o requisito do artigo 381, II da lei instrumental, pois o conhecimento prévio dos aspectos fáticos e registrais dos imóveis poderá evitar ou, em último caso, justificar a propositura de ação de caráter contencioso.
O efeito suspensivo foi deferido.
É o relatório.
Os agravantes ingressaram com a Produção Antecipada de Prova objetivando o levantamento do imóvel rural de sua propriedade, dizendo que parte do perímetro estaria ocupada irregularmente por pessoas físicas e jurídicas.
O art. 381 do CPC, estabelece o seguinte:
Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:
I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;
II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;
III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.
Embora os agravantes afirmem que buscam com essa medida prevenir a judicialização do conflito, é evidente a litigiosidade.
Isso porque são 34 pessoas físicas e jurídicas que, segundo os requerentes (agravantes), estariam no local por força de títulos de domínios inquinados de irregularidades, todos com origem na matrícula n. 1.717 do Cartório do 6o Ofício de Cuiabá, que foi objeto de perícia feita nos autos n. 0007195-09.1998.4.01.3600, da Justiça Federal de Mato Grosso.
Acrescente-se que eles pretendem a perícia in loco e também por imagem de satélite, individualizando e descrevendo o perímetro de cada área ocupada pelos requeridos.
Evidente a necessidade da interposição de ação adequada nesse caso.
Na verdade, ao que se deduz, é que os agravantes se utilizam da produção antecipada de provas, que não possui contraditório, para afirmar o seu pretenso direito na área. É clara, repita-se, a litigiosidade entre os agravantes e os agravados.
Portanto, estão ausentes os requisitos que autorizam o deferimento da medida pleiteada, visto que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 381 do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso e, por consequência, revogo o efeito suspensivo anteriormente concedido.
Cuiabá, 29 de setembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator